Tribunal: TJMT
Processo: 1022240-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022240-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), EZEQUIAS LEMES SILVA - CPF: 969.102.241-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA. ALEGADA FRAUDE POR BOLETO FALSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, formulado pela instituição financeira, com base na comprovada constituição em mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição em mora do agravante e a possibilidade de revogação
da liminar
de busca e apreensão, diante da alegação de que o recorrente foi vítima de golpe envolvendo boleto falso.

III.
Razões de decidir

3. O inadimplemento e a constituição em mora do devedor são requisitos imprescindíveis para a concessão
da liminar
em ação de busca e apreensão (Súmula n.o 72/STJ).

4. A notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo os requisitos do Decreto-Lei n.o 911/1969, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo próprio destinatário.

5. A alegação de fraude no boleto e a responsabilidade da instituição financeira por eventual falha na prestação de serviço requerem dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

6. A decisão agravada foi proferida em conformidade com os requisitos legais e processuais, não havendo motivos para a sua revogação.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora do devedor, comprovada por notificação extrajudicial válida, autoriza a concessão de liminar em ação de busca e apreensão. A alegação de fraude por boleto falso demanda dilação probatória, incabível na via do agravo de instrumento."

_______

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.o 911/1969,
art
. 2o e 3o; CPC/2015,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.o 72; STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EZEQUIAS LEMES SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1033179-59.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar em favor da ora agravada.

Em suas razões, informa que é requerido
na

ação de busca e apreensão proposta pela agravada
BANCO VOLKSWAGEN S/A, em virtude de suposto inadimplemento.

Aduz que
,
quando foi notificado das parcelas com vencimento em maio e junho de 2024, entrou em contato com a agravada por meio
dos
números de telefone informados no
site
da empresa e
no
aplicativo
WhatsApp
, a fim de quitar o débito.

Sustenta, no entanto, que
, embora
tenha quitado a referida dívida, foi surpreendido pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, ao entrar novamente em contato com a
instituição financeira
por meio de outro número, foi informado de que o Banco não recebeu nenhum comprovante de pagamento, momento em que percebeu
ter sido
vítima de um golpe.

Alega que tentou realizar propostas para não perder o veículo, mas estas foram rejeitadas pela agravada, que o advertiu da obrigação de quitar o valor total da dívida, em razão da antecipação do vencimento das demais parcelas.

Afirma, ainda, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família,
motivo pelo qual
postula a concessão do benefício da justiça gratuita.

Desse modo, requer, além da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de revogar imediatamente a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

Não concedida a medida liminar, embora deferida a gratuidade de justiça
somente para este recurso
(id. 233089199).

Contrarrazões no id. 239421653.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, em virtude da comprovação da constituição em mora do ora recorrente.

In
casu
,
constato pela leitura do recurso interposto que a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão se baseou na
aparência do direito da autora
, corroborada pelos documentos juntados aos autos (notificação extrajudicial, contrato devidamente assinado pelo réu, planilha de débitos e dados do veículo)
, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos
verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua
inadimplência
, pois apesar de notificado, não o liquidou
. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on

line
do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro
de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. (...)” (grifos meus)

Extrai-se da
s razões recursais
que, tendo ocorrido a impossibilidade de quitar as parcelas 19, 20 e 21, e ante a iminência de perder seu bem, o recorrente tentou realizar acordos com a agravada para
adimplir
as parcelas em atraso. Embora tenha realizado o pagamento do boleto
, supostamente,
gerado pela instituição financeira, alega ter sido surpreendido em seu local de trabalho pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Ao contatar o Banco, foi informado de que fora vítima de um golpe.

Verifica-se que, diante da constituição em mora do agravante, o ora agravado ingressara com
Ação de Busca e Apreensão
, postulando a determinação em sede liminar de apreensão de veículo do agravante, a qual foi deferida pela magistrada
a quo
.

Contra esta decisão se insurge o agravante, alegando que foi vítima do “
golpe do boleto falso
” e que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, requerendo, assim, o
provimento
do agravo de instrumento para revogar o pedido de busca e apreensão deferido, com a devida entrega do bem ao ora recorrente.

Em que pese as alegações do agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

Explico.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Da preliminar de necessidade de notificação pessoal

Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.
”

Prevê, ainda, o art. 3o do mesmo Decreto-Lei, que “
o
Proprietário Fiduciário ou
credor
,
poderá requerer
contra o devedor ou terceiro
a

busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida
Iiminarmente
,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.
” (grifos meus)

O agravante alega que não foi formalmente notificado dos débitos, haja vista a assinatura constante no AR pertencer a terceira pessoa. No entanto,
o

art
. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911 /1969 não exige que a assinatura constante do AR (aviso de recebimento) seja a do próprio destinatário
, sendo imprescindível tão somente que a notificação seja remetida ao endereço constante no contrato.

Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema 1132
):

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

Assim, não havendo que se falar em notificação inválida,
rejeito
a preliminar suscitada pelo agravante.

Passo à análise do mérito.

Conforme anteriormente delineado, o inadimplemento contratual e a constituição em mora do devedor são requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É esse, inclusive, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado n.o 72,
in verbis
:

"Súmula n. 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Conclui-se, portanto, que a fundamentação do magistrado encontra respaldo no ordenamento jurídico, estando evidente a
probabilidade do direito
da autora. Similarmente, verifica-se a existência de
risco de dano grave ou de difícil reparação
ante a possibilidade de o
devedor

us
ar o veículo
inadequadamente
,
a
ssolar o patrimônio pertencente à instituição financeira, e a
té mesmo desaparecer com
o bem móvel
.

Assim, n
ão obstante o agravante apresente fortes argumentos de que foi vítima de golpe, e muito embora os elementos e documentos apresentados sejam relevantes
, certo é que
a matéria não foi apreciada pela instância de origem
, de modo que se torna inviável a análise da questão na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

No caso, entendo que a responsabilidade da instituição financeira pelo suposto envio de boleto falso ou o alegado descuido com os dados pessoais do cliente demandaria dilação probatória, incabível nesta fase processual, não sendo possível afirmar, ao menos neste momento, a ocorrência de um fortuito interno ou da responsabilidade objetiva do Banco.

Veja-se o entendimento na mesma linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO
. INADIMPLÊNCIA PERANTE O BANCO.
RESPONSABILIDADE DO BANCO, POR ORA, NÃO DEMONSTRADA
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art. 300, "caput", do Código de Processo Civil
( CPC
)
. No caso, a responsabilidade do Banco agravado pelo envio de alegado boleto falso ao agravante
demanda

dilação probatória
,
não se podendo afirmar, em tese, responsabilidade objetiva neste momento.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão constitui exercício regular de direito do fornecedor, tendo em vista a inadimplência, que deixou de quitar a obrigação a tempo e modo.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22382349620248260000 Ribeirão Preto, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/08/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Além disso, no caso em exame, verifico que a agravante não trouxe
argumentos relevantes o suficiente
a ponto de ensejar a modificação da decisão agravada, que analisou a questão em observância ao
Decreto-Lei no 911/69
e aos requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Assim, caracterizado o inadimplemento da agravante e demonstrada suficientemente a mora pela notificação extrajudicial, não há motivo para,

nesse momento processual
, revogar a liminar, mantendo-se assim incólume a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024